Tribunal: TJES
Processo: 5005225-06.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005225-06.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DAYCOVAL S/A
RECORRIDO: PEDRO CASAGRANDE
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

A parte Autora alega que não firmou contratos de empréstimo consignado com o Banco Recorrente. Desta forma, ingressou com a presente demanda, requerendo a suspensão dos descontos em seu benefício e, no mérito, a declaração de inexistência do débito, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para: DECLARAR nulo os contratos de empréstimos consignados n. 50-9068055/21 e 50-8216924/20 e, por consequência, DECLARAR inexistente todos os débitos dele decorrente, e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se ABSTENHA de efetuar descontos referente ao indigitado contrato no benefício previdenciário da parte requerente, sob pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). CONFIRMAR a decisão provisória de ID 15691492. CONDENAR a requerida a restituir à parte autora o valor de R$ 4.330,16 (quatro mil trezentos e trinta reais e dezesseis centavos), já em dobro, e os valores que foram descontados durante o processo (art. 323 do CPC/15) também em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital, devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). CONDENAR a requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função).

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos da exordial.

Verifica-se que não foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Compulsando os autos, verifica-se que a Recorrente almeja que seja reformada a sentença julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Como bem demonstrado na sentença, não obstante a juntada dos contratos supostamente entabulados pela parte requerente, analisando detidamente os autos, tenho que restou evidenciada a probabilidade de um terceiro fraudador haver contratado em nome da parte autora.

No contrato n. 50-8216924/20, apresentado pela requerida, a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, Bevicred Inf Cad Ltda - ME, inscrita no CNPJ n. 07.452.085/0001-98, empresa esta localizada na cidade de Tababai/SP.

Além disso, vejo que apesar de o requerente residir no Município de Colatina/ES, no contrato constou endereço diverso, não tendo a parte requerida solicitado documento de comprovação de endereço, apresentou apenas declaração de endereço, constando como residente em Aracruz/ES.

No contrato n. 50-9068055/21, apresentado pela requerida, a informação que o contrato teria sido intermediado pela correspondente, Lewe Negócios EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ n. 13.054.592/0001-76, empresa esta localizada na cidade de Consolação/MG.

Além disso, vejo que apesar de o requerente residir no Município de Colatina/ES, no contrato constou endereço diverso, não tendo a parte requerida solicitado documento de comprovação de endereço, apresentou apenas declaração de endereço, constando como residente em Vila Velha/ES.

Tais fatos, aliados à circunstância de que por uma simples mirada dos documentos e das firmas atribuídas à parte requerente evidência, a um golpe de olhar, a circunstância de não ter sido ela a responsável pela contratação, reforça-se, destarte, a probabilidade de o contrato ter sido utilizado para a captação irregular de empréstimos consignados.

Ademais, o comportamento da parte autora, em buscar realizar a devolução integral da quantia depositada em sua conta bancária postulando o depósito judicial da quantia para devolução da quantia, não é compatível com a conduta de alguém que busca a aquisição de empréstimo consignado, visto que a conduta da requerente em buscar prontamente devolver a quantia, impedir os descontos, sem gastar ou sacar o dinheiro, demonstra boa-fé e, consequentemente, corrobora a sua busca em comprovar que não buscou a contratação de empréstimo.

Por todo o exposto, não verifico nulidade a macular o trâmite processual, não encontrando motivação para reformar a sentença vergastada, devendo a mesma ser mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença guerreada na forma como lançada. Condeno a Recorrente em custas e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.